Tribunal: TJDFT
Processo: 0740665-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITO EDUCACIONAL. FUNDAÇÃO PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que reconheceu a relação de consumo entre as partes e declinou da competência para Circunscrição Judiciária em que está domiciliado o consumidor.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a incidência do CDC ao contrato de crédito educativo firmado com a Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED.
III. Razões de decidir
3. Se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica que deriva da concessão de crédito privado com fins estudantis, pois se enquadra como consumidor o estudante que utiliza o serviço como destinatário final, assim como se configuram fornecedores as exequentes que prestam serviços educacionais e de concessão de crédito, sendo, inclusive, remunerados, por mensalidades e taxa de administração (artigos 2o e 3o, caput e §2o, do CDC).
4. Não obstante o caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos, a FUNDACRED é entidade privada e sua natureza jurídica de fundação não tem o condão de afastar a aplicação das normas de proteção e defesa inseridas no CDC.
5. A inexistência de relação de consumo reconhecida no julgamento pelo STJ do REsp 1.155.684/RN, Tema 350, submetido ao rito dos repetitivos, aplica-se tão somente às hipóteses de crédito educativo oriundo do programa de Financiamento Estudantil – FIES, situação distinta do caso dos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.